Tribunal: TJDFT
Processo: 0724593-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724593-13.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GEORGE MICHAEL LOPES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Havendo outras provas hábeis a comprovar a autoria delitiva, independentes do reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado sem observância dos requisitos do art. 226, do CPP, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que, no caso dos autos, o reconhecimento realizado não permite conclusão assertiva acerca da autoria, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. Colaciona ementa de julgado proferido pelo próprio TJDFT, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou ser “Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao dissenso pretoriano, melhor sorte não colhe o recurso, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, julgados da mesma corte de justiça não se prestam à demonstração da divergência prevista na alínea “c” do permissivo constitucional. Mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a incidência do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ, também impediria a admissão do especial quanto ao apontado dissenso interpretativo, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012